Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-57.2021.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000190-57.2021.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO, PEDRO DOS SANTOS LOUSADO

APELADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA, ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL MUNICIPAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Embora o art. 129 da Lei Municipal nº 158/2002 vede expressamente a conversão da licença-prêmio em dinheiro, tal vedação não pode ser interpretada de forma a permitir o enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do ex-servidor que não pôde usufruir do benefício em razão da extinção do vínculo.

2. A licença-prêmio constitui direito adquirido do servidor que cumpriu os requisitos legais para sua concessão, sendo devida indenização quando não for possível o gozo em razão da aposentadoria ou exoneração.

3. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidor exonerado, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

4. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida com majoração dos honorários sucumbenciais.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000190-57.2021.8.05.0038
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE PAU BRASIL
e como apelado
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida e majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Custas pelo apelante, ficando este isento em razão do permissivo legal que goza a Fazenda Pública, sem prejuízo de ter que indenizar o Autor caso este tenha adiantado as custas ao ingressar com a ação.

Salvador, .